Tribunal: TJMT
Processo: 1055221-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055221-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NARCISO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 472.285.399-15 (APELANTE), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), NARCISO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 472.285.399-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO NO TRAJETO PARA O TRABALHO - FUNÇÃO PEDREIRO - DIAGNÓSTICO – SEQUELA DE FRATURA EM PERNA ESQUERDA (CID T93.2) -

LAUDO CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL -

NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS DO BENEFICIO POSTULADO –
RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – INDEVIDA COBRANÇA DO SEGURADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DESPESA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
-
RECURSO DO SEGURADO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONHECIDO E PROVIDO.

Reconhecido por prova pericial a ausência da redução da capacidade laboral do Segurado, não é possível a concessão do Auxílio-Acidente.

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.” (STJ, REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recursos de Apelações Cíveis
interpostos em face da sentença

proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por
Narciso Ribeiro dos Santos
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
julgou improcedente o pedido da ação, mas deixou de determinar a devolução dos honorários periciais que adiantou (id. 171361964).

Narciso Ribeiro dos Santos
busca a reforma da sentença, sob o argumento, em síntese, de que o magistrado singular levou em consideração apenas a conclusão do laudo pericial, que entendeu pela ausência da redução da incapacidade laboral, sem sopesar o teor dos quesitos e das respectivas respostas, notadamente aquela que consigna a existência de lesão consolidada no Segurado, que o impede do exercício da atividade laboral diária
.

Insiste que preenche os dois requisitos legais para concessão do benefício postulado, porque comprovou a qualidade de segurado da previdência social e a existência de lesão consolidada em razão de acidente de trabalho, que gera a redução de sua capacidade laboral para atividade habitual.

Defende, ainda, que o grau/nível da lesão, mínima ou máxima, não influencia na concessão do benefício postulado.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida
(id. 171361967)
.

Por sua vez, a
Autarquia Previdenciária
recorre, sustentando que faz
jus
ao ressarcimento dos valores que adiantou a título de honorários periciais, independentemente de ser a parte
ex adversa
beneficiária da justiça gratuita, com base no Tema 1.044 do STF (id. 171361970).

A
Autarquia Previdenciária
deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo da parte
ex adversa
(id. 171361972). Já
Narciso Ribeiro dos Santos
apresentou contrarrazões restringindo-se a requer o desprovimento do recurso da Autarquia
(id. 171361974).

A Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar no feito (id. 177660162).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie refere-se a
Recursos de Apelações Cíveis
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, contra sentença que julgou improcedente o benefício de Auxílio-Acidente, sem determinar o ressarcimento da importância que adiantou para custear a os honorários periciais
(id. 171361964).

Consta que a
Ação Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Narciso Ribeiro dos Santos
,
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, no ano de 2019, visa o reconhecimento da redução da capacidade laboral, para recebimento do citado benefício, em razão de acidente de trânsito no trajeto para o trabalho, ocorrido no dia 15/09/2010, que lhe causou fratura na perna esquerda (CID S82).

Discorre que foi beneficiário do Auxílio Por Incapacidade Temporária, por acidente de trabalho, NB
543.277.117-5, espécie 91, pelo período de 26/10/2010 até 05/06/2011
(id. 171361906).

O magistrado singular após analisar a documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido da ação,
in verbis
(ids. 171361964 e 171361969):

“(...)
Assim, os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente serão a existência da consolidação de lesões decorrentes de acidente
consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza
que resultarem em
redução da capacidade
do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, observada a qualidade da autora como segurada da Previdência Social.

Não há que se falar em cumprimento de carência por expressa dispensa consignada no caput do art. 26, da Lei 8.213/91.

In casu
, verifica-se que não assiste razão a parte autora, notadamente quando a perícia judicial estabeleceu que “
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.”,
conforme id. 92463154- Pág. 4.

Aliás, o perito do juízo constatou a ausência tanto de redução na capacidade laborativa quanto a ausência de incapacidade parcial/total e temporária/permanente, razão pela qual não há que se falar em concessão de nenhum dos benefícios assistenciais pleiteados pela parte autora. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio -doença, auxílio - acidente , ou aposentadoria por invalidez).
(N.U 0007154-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, publicado no DJE 11/12/2019)

Ademais, em que pese a impugnação da parte autora ao laudo pericial, verifica-se que a perícia realizada nos autos levou em consideração todos os laudos e exames médicos juntados pela parte requerente, bem como a atividade habitual que era desempenhada e declarada pela parte autora, concluindo que apesar da autora encontrar determinadas restrições, estas não causam sua incapacidade ou redução na capacidade laborativa.

Por outro lado, cabe lembrar que, havendo divergência entre o laudo do perito judicial e os documentos médicos apresentados, deve prevalecer o laudo pericial judicial, posto que realizado por perito da confiança do juízo e imparcial, apto, assim, para realizar a perícia com isenção.

Desta forma, rejeito a impugnação da requerente, não havendo que se falar em nulidade do laudo pericial, tampouco em realização de nova perícia, posto que a irresignação com o resultado da perícia judicial não autoriza a realização de novos exames.

A desconsideração do laudo pericial ou mesmo a necessidade de realização de uma nova perícia somente se justificaria com base em contexto probatório contraposto à conclusão da perícia judicial, constituído por exames que sejam conclusivos acerca da incapacidade para o exercício de atividade laborativa e que de fato colocasse em dúvida as conclusões da perita nomeada pelo Juízo, o que não é o caso dos autos.

(...)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido, estes que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça concedida a parte autora, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.”

(Destaquei)

Irresignado,
Narciso Ribeiro dos Santos
pretende a reforma da sentença, alegando, em síntese, que o magistrado singular levou em consideração tão somente a conclusão do laudo pericial, que entendeu pela ausência da redução da incapacidade laboral, sem sopesar o teor dos quesitos e das respectivas respostas, notadamente aquele que consigna a existência de lesão consolidada que o impede do exercício da atividade laboral diária
.

Assevera o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício postulado, porquanto comprovou a condição de segurado da previdência social e a existência de lesão consolidada, em razão de acidente de trabalho, que causou a redução de sua capacidade laboral. Além disso, que o grau/nível da lesão, mínima ou máxima, não influencia na concessão do benefício postulado
(id. 171361967)
.

Por sua vez, a
Autarquia Previdenciária
recorre, sustentando que faz
jus
ao ressarcimento dos valores que adiantou a título de honorários periciais, com fundamento no Tema 1.044 do STF (id. 171361970).

DO RECURSO DO AUTOR:

O recurso não comporta provimento.

Para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei no 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

“
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia

§ 1o.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em exame, a prova revela que o Recorrente, na função de pedreiro, sofreu acidente de trânsito no trajeto para o trabalho, ocorrido em 15/09/2010, que lhe resultou em fratura na perna esquerda, inclusive lhe fora conferido o Auxílio por Incapacidade Temporária
NB 5432771175, no período de 26/10/2010 a 05/06/2011
(ids.

171361908 e
171361955
).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, com base nos documentos acostados, no ano de 2022, concluiu que atualmente o Recorrente não detém redução da capacidade laboral. Confira-se
(id. 171361955):

A)

IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

O autor, 67 anos (DN 22/05/1955), portador do RG 35693601-6 SSP/SP e CPF 472.285.399-15, viúvo, natural Campo Mourão - PR.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada: Pedreiro.

2) Tempo de profissão: Quinze anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerceu a última atividade laborativa como pedreiro – autônomo.

4) Tempo de atividade: Exerceu a última atividade laborativa durante cinco anos.

5) Descrição da atividade: Informa que na ocasião do acidente, não sabendo informar a data, exercia a atividade laborativa como pedreiro, assentando tijolo, piso, reboco, contrapiso, demolição.

6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta anotação de pedreiro, serviços gerais, ajudante.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Há quatro meses – atividade informal.

8) Escolaridade: Ensino fundamental incompleto.

(...)

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. No dia 15 de setembro de 2010.
(...)

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura da perna esquerda, consolidada clinicamente
.

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e laudo médico pericial.

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada, sem limitação para a sua atividade laborativa habitual.

(...)

b) Do Requerente:

1) Quais são as CID - Classificações Internacional de Doenças que acomete o autor? Descreva as de forma detalhada, uma por uma.

Resposta: Apresenta sequela de fratura da perna esquerda – T93.2.
(...)

3) Com base nas CIF e CIF, o autor possui alguma limitação física, funcional, laboral?

Resposta: Não constatado limitação para a atividade laborativa habitual
.

4) O autor consegue ficar muito tempo em pé, sem que sinta dores na perna periciada? Quanto tempo é o máximo?

Resposta: Sim. Não há restrição.
(...)”

Veja que, diferentemente do alegado nas razões recursais, o laudo pericial chancelou, não somente na conclusão, mas também nas respostas aos quesitos, que a sequela de fratura na perna esquerda do Segurado, decorrente de acidente de trânsito no trajeto para o trabalho, ocorrido no ano de 2010, não implica em redução de sua capacidade laborativa para atividade habitual.

Diante desse contexto, não estão preenchidos os requisitos para concessão do Auxílio-Acidente.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - PRESCINDIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DE ESPECIALIDADE DO MÉDICO PERITO

- FUNÇÃO GERENTE COMERCIAL

– 37

ANOS, A ÉPOCA DOS FATOS – DIAGNÓSTICO DE EPICONDILITE LATERAL NO COTOVELO DIREITO E TENDINOPATIA DOS EXTENSORES DO ANTEBRAÇO -

LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (CPC, art. 480), o que não ocorreu no caso em exame.

Não constitui requisito de validade de laudo pericial a exigência de especialidade do médico perito, mas tão somente a profissão de médico.

As provas não possuem valor determinado, sendo apreciadas no contexto e conjuntamente com as demais. Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/91. (N.U 1001053-54.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida nessa parte, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO RECURSO DO INSS:

O recurso merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044, fixou a seguinte tese:
“nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”

Dentro desse contexto fático-jurídico, conclui-se que o combatido ato sentencial, nesse excerto, comporta reforma.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, proposto por
Narciso Ribeiro dos Santos
, e
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Instituto Nacional de Seguro Social
, para reformar a sentença somente para reconhecer que as despesas adiantadas a título de honorários periciais deverão ser suportadas pelo Estado de Mato Grosso, em razão de a parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita (Tema 1.044/STJ), com cobrança em ação própria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023